Tribunal: STF
Processo: AI 689102
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
I - O acórdão recorrido decidiu acerca da validade da
   CDA à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.